Tribunal: STM
Processo: 7000183-48.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Capitão do Exército, para fins de prequestionamento, em face de acórdão que rejeitou Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo inalterada a sua condenação pelo crime de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM).
2. A Defesa alega que o acórdão embargado padece de omissões e contradição interna que precisariam ser sanadas.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) análise sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, arguida pelo Ministério Público Militar; (ii) saber se o julgado apresenta omissão quanto à identificação do ato funcional específico que serviu de contrapartida ao pagamento recebido; (iii) saber se o julgado apresenta omissão por suposta violação à ampla defesa devido à inversão indevida do ônus probatório; (iv) saber se o julgado apresenta omissão e ofensa à isonomia quanto à não aplicação da minorante inominada em relação a um caso paradigma; e (v) saber se o julgado apresenta contradição interna devido ao registro de votos vencidos que acolhiam a inexistência do nexo causal da majorante.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento parcial arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que a omissão na conclusão da peça ministerial configurou mero erro material, sendo possível extrair da fundamentação a inequívoca pretensão pela total rejeição do recurso defensivo.
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 130 do RISTM e art. 542 do CPPM) e destinam-se exclusivamente a integrar a decisão omissa ou esclarecer a obscura, ambígua ou contraditória, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou reapreciação de provas.
6. Inexiste omissão quanto ao ato funcional, pois o acórdão embargado dedicou tópico específico para demonstrar que o ato de ofício do militar consistiu na manutenção e operacionalização continuada de um esquema fraudulento de direcionamento de compras denominado “química”, plenamente ancorado em provas documentais.
7. Não houve inversão do ônus da prova (art. 296 do CPPM), pois a rejeição fundamentada de uma explicação defensiva inconsistente representa apenas o regular exercício da valoração judicial das provas produzidas no processo.
8. A alegada ofensa à isonomia foi expressamente refutada por meio de técnica de distinção (distinguishing), que evidenciou que a elevada posição do Embargante (Oficial e gestor) difere substancialmente da situação do paradigma invocado (Praça subordinado atuando sob influência de ambiente deteriorado), o que inviabiliza a concessão da minorante inominada pleiteada.
9. A divergência de votos no órgão colegiado não configura contradição interna apta a ser sanada por aclaratórios, consistindo em expressão natural da deliberação do tribunal que já foi devidamente superada pelo entendimento da maioria.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar de não conhecimento parcial rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados no mérito. Decisões por unanimidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LV, XLVI, LVII, e 93, IX; CPM, arts. 72, III, “b”, e 308, caput e § 1º; CPPM, arts. 296 e 542; RISTM, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010; STM, ED nº 7000367- 77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 16.09.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000183-48.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL, ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONHECENDO
INTEGRALMENTE DO RECURSO OFERTADO PELA DEFESA. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR INEXISTIREM, NO
JULGADO VERGASTADO, AS OMISSÕES E A CONTRADIÇÃO ALEGADAS
PELA DEFESA, MANTENDO-SE INALTERADO O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000642-84.2025.7.00.0000. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000183-48.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Capitão do Exército, para
fins de prequestionamento, em face de acórdão que rejeitou Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo inalterada a sua condenação pelo crime
de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM).
2. A Defesa alega que o acórdão embargado padece de omissões e contradição
interna que precisariam ser sanadas.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) análise sobre a preliminar de não
conhecimento parcial do recurso, arguida pelo Ministério Público Militar;
(ii) saber se o julgado apresenta omissão quanto à identificação do ato funcional
específico que serviu de contrapartida ao pagamento recebido; (iii) saber se o
julgado apresenta omissão por suposta violação à ampla defesa devido à
inversão indevida do ônus probatório; (iv) saber se o julgado apresenta omissão
e ofensa à isonomia quanto à não aplicação da minorante inominada em relação
a um caso paradigma; e (v) saber se o julgado apresenta contradição interna
devido ao registro de votos vencidos que acolhiam a inexistência do nexo causal
da majorante.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento parcial arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que a omissão na conclusão da
peça ministerial configurou mero erro material, sendo possível extrair da
fundamentação a inequívoca pretensão pela total rejeição do recurso defensivo.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 130 do
RISTM e art. 542 do CPPM) e destinam-se exclusivamente a integrar a decisão
omissa ou esclarecer a obscura, ambígua ou contraditória, não sendo via
adequada para a rediscussão do mérito ou reapreciação de provas.
6. Inexiste omissão quanto ao ato funcional, pois o acórdão embargado dedicou
tópico específico para demonstrar que o ato de ofício do militar consistiu na
manutenção e operacionalização continuada de um esquema fraudulento de
direcionamento de compras denominado “química”, plenamente ancorado em
provas documentais.
7. Não houve inversão do ônus da prova (art. 296 do CPPM), pois a rejeição
fundamentada de uma explicação defensiva inconsistente representa apenas o
regular exercício da valoração judicial das provas produzidas no processo.
8. A alegada ofensa à isonomia foi expressamente refutada por meio de técnica
de distinção (distinguishing), que evidenciou que a elevada posição do
Embargante (Oficial e gestor) difere substancialmente da situação do paradigma
invocado (Praça subordinado atuando sob influência de ambiente deteriorado),
o que inviabiliza a concessão da minorante inominada pleiteada.
9. A divergência de votos no órgão colegiado não configura contradição interna
apta a ser sanada por aclaratórios, consistindo em expressão natural da
deliberação do tribunal que já foi devidamente superada pelo entendimento da
maioria.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar de não conhecimento parcial rejeitada. Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados no mérito. Decisões por unanimidade.
–––––––––––––––––––––––
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, LV, XLVI, LVII, e 93,
IX; CPM, arts. 72, III, “b”, e 308, caput e § 1º; CPPM, arts. 296 e 542; RISTM,
art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar
Mendes,
Tribunal
Pleno,
j.
23.06.2010;
STM,
ED
nº
7000367-
77.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
16.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento parcial, arguida
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conhecendo integralmente do recurso ofertado
pela Defesa; e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, por inexistirem, no julgado vergastado, as omissões e a contradição alegadas pela
Defesa, mantendo-se inalterado o Acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000642-84.2025.7.00.0000.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento opostos
pela Defesa constituída do Capitão do Exército JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA (evento
1), em face do Acórdão proferido pelo Plenário desta Superior Corte Castrense nos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000642-84.2025.7.00.0000.
O Acórdão embargado, por maioria de votos, decidiu rejeitar os Embargos
Infringentes defensivos, mantendo inalterado o julgamento proferido em sede de Apelação
Criminal, o qual condenara o referido militar à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar
(corrupção passiva majorada), a ser cumprida em regime inicial aberto, sem o benefício
do sursis.
O Acórdão vergastado possui a seguinte ementa, nestes termos (processo
7000642-84.2025.7.00.0000/STM, evento 38):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ART. 308, § 1º,
DO CPM. “OPERAÇÃO QUÍMICA”. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ATO DE
OFÍCIO
COM
INFRAÇÃO
DE
DEVER
FUNCIONAL.
CONFIGURAÇÃO
DO
EXAURIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa contra acórdão do Superior
Tribunal Militar que, por maioria, deu provimento à Apelação ministerial para condenar o réu
à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do Código
Penal Militar, em razão do recebimento de vantagem indevida no contexto da denominada
“Operação Química”, mantendo-se o regime inicial aberto e vedado o sursis.
2. A Defesa busca a prevalência do voto vencido para desclassificar a conduta para o art.
308, caput, do CPM, com redução da pena e concessão do benefício do sursis, bem como
pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de minorante inominada e a intimação do Ministério
Público Militar para avaliar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se está configurada a causa de aumento do art.
308, § 1º, do CPM, mediante comprovação de ato de ofício praticado com infração de dever
funcional em decorrência da vantagem indevida; (ii) estabelecer se a condenação se baseou
em presunções indevidas quanto ao dolo, à infringência de dever e ao nexo causal; (iii)
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinar se é cabível a aplicação de minorante inominada à luz do princípio da isonomia; e
(iv) verificar a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da
Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório demonstra que o Embargante, na condição de Chefe do Serviço de
Aprovisionamento, recebeu vantagem indevida de fornecedor contratado e, em contrapartida,
manteve e operacionalizou esquema fraudulento de manipulação de empenhos e entrega de
produtos diversos dos licitados (“química”), configurando ato de ofício com infração de dever
funcional.
5. A prova documental, bancária e testemunhal, inclusive colaborações premiadas, evidencia o
nexo causal entre o pagamento da vantagem e a facilitação da execução contratual
fraudulenta, com prejuízo ao erário e violação aos deveres de fiscalização e de lisura
administrativa.
6. A alegação defensiva de ausência de dolo, fundada na suposta destinação dos valores ao
rancho da tropa, não encontra suporte probatório mínimo e revela-se incompatível com a
forma clandestina de recebimento do numerário, cabendo à Defesa o ônus de comprovar fato
modificativo ou extintivo, nos termos do art. 296 do CPPM.
7. A configuração do exaurimento do crime decorre da efetiva lesão à Administração Militar,
pois o recebimento da vantagem foi seguido da prática de atos funcionais que permitiram à
empresa recuperar o valor pago e auferir lucro mediante fraude contratual, incidindo
corretamente a majorante do art. 308, § 1º, do CPM.
8. A aplicação de minorante inominada mostra-se incabível, pois a situação do Embargante,
Oficial e gestor do setor de aprovisionamento, distingue-se substancialmente de precedente
invocado envolvendo praça subordinado, inexistindo violação ao princípio da isonomia.
9. O ressarcimento do dano antes da denúncia configura atenuante legal já considerada na
dosimetria (art. 72, III, “b”, do CPM), não podendo fundamentar redução adicional na
terceira fase da pena.
10. O Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável à Justiça Militar da União, conforme
Súmula nº 18 do STM e tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, além de
incompatível com a postura defensiva adotada, que nega o dolo do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
Tese de julgamento: “1. Incide a causa de aumento do art. 308, § 1º, do CPM quando o
recebimento de vantagem indevida é seguido da prática ou manutenção de atos funcionais que
violam dever de ofício e geram efetiva lesão à Administração Militar. 2. A alegação de
destinação lícita de vantagem indevida constitui fato modificativo que deve ser comprovado
pela Defesa, nos termos do art. 296 do CPPM. 3. A minorante inominada exige circunstâncias
excepcionalíssimas e não se aplica quando a elevada posição hierárquica do agente evidencia
maior reprovabilidade da conduta. 4. O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica à
Justiça Militar da União, nos termos da Súmula nº 18 do STM e de precedente vinculante
firmado em IRDR.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 72, III, “b”, art. 308, caput e § 1º; CPPM, art. 3º,
“a”, art. 296; CPP, art. 28-A; CPC, art. 985.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000513-16.2024.7.00.0000, Rel. Min.
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 14.08.2025; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
Rel. para acórdão Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 19.11.2024; STM, Súmula nº 18;
STM, Apelação nº 7000086-76.2022.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, j. 03/06/2025.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000642-
84.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
26/02/2026, Data de Publicação: 13/03/2026)
Em suas razões recursais (evento 1), o embargante sustenta que o julgado
padece de três omissões relevantes e de uma contradição interna.
Como primeira omissão, a Defesa alega a violação ao princípio da presunção de
inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e ao dever de fundamentação das
decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF).
Argumenta que o Acórdão não identificou o ato funcional específico que teria
servido de contrapartida direta ao recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em
março de 2018.
Alega que o voto vencedor se baseou em presunção extraída do contexto geral
da denominada “Operação Química”, sem demonstrar o nexo causal individualizado exigido
pela causa de aumento de pena do § 1º do art. 308 do CPM.
A segunda omissão arguida refere-se à suposta violação ao art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal (ampla defesa e contraditório). Sustenta o Embargante que esta Corte
operou indevida inversão do ônus probatório ao exigir que o Acusado demonstrasse que o
dinheiro recebido fora revertido em favor da Organização Militar, em vez de incumbir
ao Parquet a prova do elemento subjetivo do tipo penal e da elementar da majorante.
Como terceira omissão, considerou a ofensa aos princípios da igualdade e da
individualização da pena (art. 5º, caput e inciso XLVI, da CF). A Defesa assevera que o
Plenário silenciou sobre o precedente firmado no julgamento da Apelação Criminal nº
7000086-76.2022.7.03.0203, relativo ao caso do ex-3º Sgt Ex Atanagildo.
Alega que, naquele paradigma, envolvendo os mesmos corréus civis e o
mesmo modus operandi da “Operação Química”, foi aplicada uma minorante inominada que
permitiu a redução da pena e a concessão do sursis, tratamento que teria sido negado ao
Embargante em situação que a Defesa considera objetivamente mais favorável (episódio
único e ressarcimento voluntário ao Erário antes da denúncia).
Por fim, a Defesa apontou contradição interna no julgado, sustentando ser
incompatível a manutenção da condenação com causa de aumento de pena quando o próprio
extrato da ata de julgamento registra que 6 (seis) dos 14 (catorze) Ministros votantes
acolheram os Embargos Infringentes precisamente por reconhecerem a inexistência de prova
do nexo causal da majorante. Aduz que tal divisão pronunciada no órgão colegiado impediria
o reconhecimento da prova além da dúvida razoável, em conformidade com
o standard constitucional decorrente do art. 5º, inciso LVII, da CF.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer o recebimento e o provimento dos aclaratórios para que esta Corte se
pronuncie de forma expressa e fundamentada sobre os pontos suscitados, com menção
explícita aos dispositivos constitucionais arrolados. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da
minorante inominada por equidade, fixando-se a reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão
com sursis.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em manifestação lavrada pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira (evento 8),
pugnou pelo conhecimento do recurso apenas quanto à finalidade de prequestionamento, e,
no mérito, manifestou-se pela sua rejeição. Considerou que não há vícios a serem sanados e
que a Defesa busca apenas a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos
declaratórios.
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, faz-se necessário analisar a
preliminar suscitada pelo Parquet.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em sua Impugnação, pugnou
pelo conhecimento dos presentes Embargos de Declaração apenas no que tange ao
prequestionamento. Quanto aos demais fundamentos, postulou o seu não conhecimento, em
síntese, sob o argumento de que a Defesa promove mera repetição do que já fora arguido em
sede de Apelação.
A preliminar de não conhecimento parcial levantada pelo Parquet não merece
prosperar.
No sistema processual penal militar, o juízo de admissibilidade recursal afere a
presença de pressupostos objetivos e subjetivos, tais como a tempestividade e a adequação da
via eleita.
Estando a petição protocolada no prazo legal e apontando, em tese, a suposta
existência de omissões e contradição no Acórdão vergastado, o recurso preenche os requisitos
de admissibilidade.
A constatação de que as alegações defensivas traduzem mero inconformismo ou
repetição de matéria já superada é análise que se insere no juízo de mérito, devendo ensejar a
rejeição dos aclaratórios, e não necessariamente o seu não conhecimento.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, segundo os quais, no entender ministerial, são todos improcedentes, mas
somente poderão ser corroborados ou não quando do enfrentamento do mérito do presente
recurso, estando com ele relacionados.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, colaciono julgado unânime desta Corte que, analisando pleito
semelhante, conheceu dos Embargos de Declaração. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. (...) Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de
Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Neste mesmo diapasão, impende registrar e sanar, de ofício, uma impropriedade
contida na conclusão da manifestação ministerial.
Embora a douta PGJM tenha discorrido de forma exaustiva em sua peça para
rechaçar o mérito das teses da Defesa, na conclusão da Impugnação aos Embargos de
Declaração, o órgão ministerial não explicitou o corolário lógico de sua argumentação.
Todavia, de modo indubitável, aponta o pedido de rejeição no mérito dos presentes embargos.
Assim sendo, entendo que tal omissão consubstancia mero erro material de
redação, incapaz de gerar nulidade processual ou de obstar o exame meritório por esta Corte.
A jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, orienta que os pedidos formulados pelas partes devem ser
extraídos a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação da
petição, não se restringindo à literalidade do capítulo final.
O arcabouço argumentativo construído pela PGJM é inequívoco e contundente
no sentido da total rejeição das teses defensivas.
Sendo o processo instrumento de efetividade, e não um fim em si mesmo, esta
Corte deve extrair a evidente pretensão ministerial do bojo de sua fundamentação, que milita
pela higidez do Acórdão embargado.
Assim, por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos
recursais, rejeito a preliminar de não conhecimento parcial arguida pela PGJM, conhecendo
integralmente do recurso ofertado pela defesa.
MÉRITO
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os aclaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado
exclusivamente a integrar ou esclarecer o Acórdão quando este contenha obscuridade,
contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, conforme dicção literal do art. 130 do
RISTM e do art. 542 do CPPM. Não se prestam, em hipótese alguma, à rediscussão do mérito
já apreciado pelo colegiado, à reapreciação da prova ou à substituição da convicção do
julgador pela da parte vencida.
Nesse conspecto, a jurisprudência desta Superior Corte Castrense é assente no
sentido de que “os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o
mérito da causa, reavaliar provas ou substituir a conclusão adotada pelo Tribunal por outra
mais favorável ao embargante”, conforme assertiva consignada pelo Parquet castrense em
sua impugnação (evento 8, fl. 4), refletindo a posição consolidada deste Tribunal Pleno.
Examinada a petição dos aclaratórios, verifica-se que nenhum dos vícios
alegados pela Defesa efetivamente se configura, pelas razões que passo a expor.
Sustenta a Defesa que o Acórdão objurgado teria sido omisso ao não identificar
“o ato funcional específico que teria servido de contrapartida ao pagamento recebido pelo
Embargante” (evento 1, fl. 3), com violação à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) e ao
dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). O argumento não prospera.
A leitura cuidadosa do Acórdão embargado demonstra, a toda evidência, que
esta Corte enfrentou exauriente, fundamentada e expressamente a questão da configuração do
ato de ofício previsto no § 1º do art. 308 do CPM.
Extrai-se do acórdão embargado parte dedicada integralmente a esse tema, sob
o título “Da Configuração da Causa de Aumento de Pena (Art. 308, § 1º, do CPM): A
Materialização da Corrupção Exaurida” (processo 7000642-84.2025.7.00.0000/STM, evento
38), tendo consignado, verbatim:
O “ato de ofício” praticado com infração de dever funcional pelo Embargante consistiu na
manutenção e de operacionalização continuada de um esquema de direcionamento de
contratações e de manipulação de empenhos em favor do “Grupo Moresco”, violando
frontalmente os deveres de fiscalização e lisura inerentes à função de Chefe do
Aprovisionamento.
A natureza do esquema criminoso descortinado nos autos, conhecido vulgarmente como
“química” ou “troca de notas”, caracteriza-se justamente pela sistemática violação do dever
funcional de fiscalização e de controle.
No contexto da “química”, o “ato de ofício” negociado não é um evento isolado, mas sim o
exercício continuado das atribuições de fiscalização e gestão do aprovisionamento militar.
Tal ato funcional foi, ademais, ancorado em prova documental específica,
expressamente referenciada no Acórdão dos Infringentes: (a) a mensagem eletrônica de
17/5/2018, em que o Acusado solicitou itens não constantes nas Notas de Empenho regulares;
(b) a análise comparativa das Notas de Empenho 2018NE800039, 2017NE800409 e
2017NE800448; e (c) a planilha de controle do “Grupo Moresco”, registrando o débito de R$
2.700,00 vinculado ao militar, com aplicação da “margem de lucratividade” de 35% sobre os
valores transacionados.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Seção 2.2 do mesmo Voto condutor, sob o título “Da 'Química' como
Infringência de Dever Funcional Concreta” (processo 7000642-84.2025.7.00.0000/STM,
evento 38), refutou ponto a ponto a alegação defensiva de inexistência de ato concreto, nos
seguintes termos:
A “química”, conforme amplamente descrito nos autos, não é uma abstração. É um
mecanismo fraudulento concreto que consiste na aceitação de produtos diversos dos
licitados/empenhados, ou em quantidades inferiores, permitindo a manipulação de saldos e
créditos à margem da lei. O “ato de ofício” exigido pelo tipo penal, no contexto de um Chefe
do Serviço de Aprovisionamento, não se resume a um despacho singular em um pedaço de
papel. O ato de ofício é o complexo de deveres de fiscalização, conferência e liquidação da
despesa.
Inexiste, por conseguinte, vício de omissão a ser sanado. Sob o rótulo de
“omissão constitucional”, a Defesa visa, em verdade, rediscutir o mérito para impor a tese já
superada, de que o ato de ofício exigiria um “evento isolado e específico”, em detrimento da
conclusão majoritária do colegiado, que firmou a existência do ato funcional concreto.
Trata-se de tentativa de reforma do julgado por via oblíqua, pretensão que se
revela absolutamente inviável no âmbito estreito dos aclaratórios.
Conforme assentado pelo STF no AI 791.292 QO-RG (tema 339 -
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, com repercussão geral):
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010
EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (Grifos
nossos.)
A condenação tampouco decorreu de mera presunção extraída do contexto geral
da Operação Química, mas de prova individualizada e concreta: a confissão do recebimento
de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o registro da operação na planilha contábil da empresa
fornecedora; o depoimento da corré colaboradora JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
quanto ao envio clandestino do numerário “para que pudesse dividir bastante as notas”; e a
corroboração testemunhal e documental de toda a sistemática fraudulenta.
Para fins de prequestionamento explícito, registre-se que esta Corte enfrentou e
decidiu, no Acórdão objurgado, as questões pertinentes aos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da
Constituição Federal, concluindo pela inexistência de violação a tais comandos
constitucionais.
A Defesa afirma que o Acórdão teria silenciado sobre a alegação de inversão
indevida do ônus probatório, ao exigir do Acusado a demonstração de que o dinheiro
recebido foi revertido em favor da Organização Militar (evento 1, fls. 4/5). Também aqui não
lhe assiste razão.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O item 2.1 do Voto condutor, sob o título “Do Dolo Específico e a Inversão do
Ônus da Prova” (processo 7000642-84.2025.7.00.0000/STM, evento 38), é integralmente
dedicado a essa questão, tendo este trecho consignado, in verbis:
Ademais, ao alegar fato extintivo ou modificativo da pretensão acusatória por meio da
alegação de que o dinheiro ilícito teve destinação lícita, o ônus da prova recai sobre a Defesa,
nos termos do art. 296 do CPPM, conforme a dinâmica da distribuição do ônus da prova no
Processo Penal Militar. No referido dispositivo legal, o CPPM estabelece que “o ônus da
prova compete a quem alegar o fato”.
No caso em tela, o Ministério Público Militar desincumbiu-se satisfatoriamente de seu mister
ao comprovar a materialidade e a autoria do fato típico descrito no art. 308 do CPM,
inclusive em relação ao recebimento de vantagem indevida em razão da função.
Tal comprovação repousa sobre pilares sólidos, em especial: (a) a quebra de sigilo bancário e
fiscal, que identificou o saque na conta da empresa corruptora; (b) a planilha de controle do
“Grupo Moresco”, registrando o débito correspondente à organização militar; (c) a
colaboração premiada dos corréus, a qual foi ratificada; e (d) a própria confissão do
Embargante quanto ao recebimento do numerário.
E mais adiante, com clareza solar:
Diversamente do alegado pela Defesa, o voto vencedor não desconsiderou arbitrariamente a
versão do Réu. Ao revés, submeteu-a à escrupulosa análise e rejeitou-a motivadamente,
porquanto isolada nos autos, desprovida de lastro probatório e em frontal contradição com as
circunstâncias fáticas da entrega do dinheiro (clandestinidade), da contabilidade da fraude
(prejuízo ao Erário) e das provas materiais coligidas pela acusação, demonstrando sua
inverossimilhança e fragilidade intrínseca.
O raciocínio está juridicamente correto, pois provada pela acusação a
materialidade do recebimento da vantagem em razão da função pública (fato confessado pelo
próprio Acusado e corroborado por depoimentos e prova documental), o ônus de demonstrar
fato modificativo ou extintivo (a alegada destinação lícita ao “rancho da tropa”) incumbe à
Defesa, nos termos expressos do art. 296 do CPPM.
Como regra geral de distribuição do ônus probatório, a quem alega o fato, cabe
prová-lo, de modo que à acusação cumpre demonstrar os elementos constitutivos do tipo,
mas, em contrapartida, à Defesa incumbe a comprovação dos fatos extintivos, modificativos
ou impeditivos da pretensão punitiva.
Ademais, como precisamente anotou a douta PGJM (evento 8, fl. 7), “rejeitar
uma explicação defensiva inconsistente não implica inversão do ônus da prova, mas
exercício regular da valoração judicial da prova produzida”.
A questão não foi omitida, tendo sido decidida, motivadamente, com expressa
invocação do dispositivo pertinente e dedicação de seção autônoma do voto condutor. O que
se tem, uma vez mais, é mera irresignação com a solução adotada pela maioria do colegiado,
o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.
Para fins de prequestionamento explícito, registre-se que esta Corte enfrentou e
decidiu a questão atinente ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, concluindo pela
inexistência de violação à garantia do contraditório e da ampla defesa, à luz da regra de
distribuição do ônus da prova consagrada no art. 296 do CPPM.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta a Defesa que o Acórdão teria sido “totalmente silente” sobre o
precedente firmado no julgamento da Apelação Criminal nº
7000086-
76.2022.7.03.0203/STM (ex-3º Sgt Ex José Atanagildo Moureira Meira Júnior), no qual a
minorante inominada foi aplicada para reduzir a pena ao patamar de dois anos com sursis, e
que o tratamento diferenciado conferido ao Embargante, que, em sua visão, estaria em
situação supostamente “objetivamente mais favorável” (episódio único, valor menor,
ressarcimento voluntário), teria violado os princípios da isonomia (art. 5º, caput, CF) e da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).
Novamente sem razão a Defesa.
O Acórdão objurgado não apenas tratou do precedente Atanagildo, como o fez
de forma detalhada, comparativa e sistemática, dedicando-lhe a Seção 3 do Voto condutor,
sob o título “Do Descabimento da Aplicação da Minorante Inominada: A Distinção
Necessária e a Preservação da Legalidade” (processo 7000642-84.2025.7.00.0000/STM,
evento 38), nos seguintes termos:
A Defesa invoca o Princípio da Isonomia (evento 1, fls. 14/17), traçando um paralelo direto
com o julgamento da Apelação Criminal nº 7000086-76.2022.7.03.0203/STM (Réu ex-3º Sgt
Ex José Atanagildo Moureira Meira Júnior), oriundo da mesma “Operação Química”.
Naquele precedente, esta Corte aplicou a minorante inominada reconhecendo a
desproporcionalidade da sanção, notadamente porque o militar atuava em setor de baixa
hierarquia, reproduzindo cultura organizacional viciada sob complacência de superiores.
Em que pese a combatividade da nobre Defesa e a aparente similitude entre os casos, uma
análise detida das circunstâncias fáticas e jurídicas revela que a pretensão não merece
acolhida.
O Princípio da Isonomia, em sua acepção material, impõe tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Ocorre que, in casu, há
distinções fundamentais (distinguishing) entre a situação do paradigma (ex-3º Sgt Atanagildo)
e a do ora Embargante que afastam a aplicação da minorante em questão.
A primeira distinção reside no grau hierárquico e na função. O paradigma era 3º Sargento,
encarregado do depósito e do cassino. No julgamento daquele feito, a minorante
fundamentou-se na constatação de que a “química” integrava a “cultura da Organização
Militar”, com aceitação de oficiais e superiores, reduzindo a reprovabilidade da conduta do
subordinado.
Diversamente do paradigma, o Embargante Cap R/1 Ex JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA é
Oficial e, à época dos fatos, exercia a função de Chefe do Serviço de Aprovisionamento do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre-RS (CPOR-PA), conforme
denúncia.
Como Oficial e Chefe do Serviço de Aprovisionamento, o Acusado não era apenas um elo de
execução, mas o gestor responsável por zelar pela legalidade e fiscalizar o cumprimento dos
contratos. Todavia, em vez de combater a “cultura” de irregularidades, ele a ratificou e dela
se beneficiou.
A culpabilidade de um Oficial que, detendo poder de comando e fiscalização, adere à
corrupção, é sensivelmente superior à de um graduado que age sob a influência de um
ambiente organizacional deteriorado.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não bastasse o distinguishing realizado em relação ao alegado pela Defesa, o
Acórdão objurgado amparou-se ainda em outro precedente de confronto, com o caso do Cap
Ex Jean Patrick de Aquino Silveira (Apelação nº 7000315-76.2024.7.00.0000/STM), no qual
este Tribunal, em situação fática análoga oriunda da mesma “Operação Química”,
envolvendo os mesmos corréus civis do “Grupo Moresco”, consolidou a pena em 4 (quatro)
anos de reclusão, afastando a aplicação da minorante inominada.
Esse cotejo triangular, com os casos do ex-3º Sgt Ex Atanagildo (Praça,
minorante aplicada), do Cap Jean Patrick (Oficial, sem minorante) e do Embargante (Oficial
e Chefe do Aprovisionamento, sem minorante), demonstra cabalmente que o indeferimento
do pleito defensivo possui fundamento isonômico sólido, e não o contrário.
Equiparar as condutas do ora Embargante e de um Praça subordinado “seria
ferir a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas, ignorando o maior dever de
fidelidade exigido do oficialato” (processo 7000642-84.2025.7.00.0000/STM, evento 38).
Quanto ao ressarcimento voluntário invocado pela Defesa, de igual modo o
Acórdão expressamente o enfrentou, consignando que “tal circunstância já possui previsão
legal específica de incidência”, configurando a atenuante do art. 72, inciso III, alínea 'b', do
CPM, aplicada nos termos da Súmula nº 231 do STJ, de sorte que tentar utilizá-la
adicionalmente como benefício na terceira fase da dosimetria “seria uma forma transversa de
burlar o sistema legal de fixação da pena, o que não se admite”.
O menor valor envolvido, com R$ 2.000,00 (dois mil reais) do Embargante
frente ao valor de R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais) do invocado paradigma,
também não tem o condão de afastar a gravidade da corrupção funcional de um Oficial, pois
nos crimes contra a Administração Pública, “o desvalor da conduta não se mede apenas pela
cifra monetária, mas pela violação do dever de ofício e pela quebra da confiança depositada
pela Força em seus integrantes”, tendo o vergastado Acórdão dos Embargos Infringentes
consignado que (processo 7000642-84.2025.7.00.0000/STM, evento 38):
Assim, a pena fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (processo 7000513-
16.2024.7.00.0000/STM, evento 77, ACOR1), mostra-se necessária, adequada e proporcional
à gravidade concreta do delito de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM),
cometido por detentor de posto e que era o responsável pelas atividades relacionadas à
alimentação do pessoal e à segurança alimentar na OM.
O que a Defesa aponta como vício constitucional reflete, em realidade, seu
inconformismo com o rigor e as conclusões do distinguishing operado por este Tribunal. Sob
o pretexto de alegar omissão, a parte busca rediscutir os critérios de dosimetria, objetivo para
o qual a via recursal eleita é manifestamente inadequada.
Para fins de prequestionamento explícito, registre-se que esta Corte enfrentou e
decidiu, no Acórdão objurgado, as questões pertinentes ao art. 5º, caput e inc. XLVI, da
Constituição Federal, concluindo pela inexistência de violação aos princípios da isonomia e
da individualização da pena, à luz das distinções (distinguishing) entre a situação do
Embargante (Oficial e Chefe do Serviço de Aprovisionamento) e a do paradigma invocado
(Praça subordinado inserido em cultura organizacional).
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, sustenta a Defesa que o Acórdão vergastado conteria
contradição interna porque, de um lado, o Plenário assenta em sua fundamentação que o
Acórdão da Apelação está correto ao reconhecer a configuração da causa de aumento e, de
outro, o extrato da ata de julgamento registra que seis ministros, ao acolherem os Embargos
Infringentes para fazer prevalecer o voto divergente, faziam-no precisamente porque o voto
vencido reconhecia a inexistência de prova do nexo causal da majorante (evento 1, fl. 6).
Não há contradição alguma.
A contradição apta a ensejar os aclaratórios é, exclusivamente, a intrínseca,
presente quando da incompatibilidade lógica entre as premissas do julgado ou entre a
fundamentação e o dispositivo, verificada na estrutura do Voto condutor ou do Acórdão que
consolidou a tese vencedora.
Não se confunde com tal vício a divergência entre votos de ministros do mesmo
colegiado: a divergência é da essência do julgamento colegiado, e toda decisão por maioria
pressupõe, por definição, votos vencidos que sustentam tese diversa da majoritária.
Esta Superior Corte, no mesmo sentido, reitera que “a existência de voto
divergente não caracteriza omissão ou contradição, mas simples divergência superada pelo
entendimento majoritário” (evento 8, fl. 8).
In casu, a divergência minoritária no julgamento dos Embargos Infringentes,
com placar de 8 (oito) a 6 (seis), esgotou-se naquele julgamento (processo 7000642-
84.2025.7.00.0000/STM, evento 32, EXTRATOATA1).
Os Ministros vencidos exerceram, com altivez e zelo institucional, o seu
legítimo direito à divergência. Por sua vez, o Colegiado, no exercício regular de seu poder
deliberativo, rejeitou os Embargos Infringentes.
A lógica do argumento defensivo, caso levada ao extremo, conduziria a uma
perplexidade sistêmica. Se a mera existência de uma divergência minoritária bastasse para
infirmar a tese vencedora e configurar contradição processual, o próprio instituto dos
Embargos Infringentes restaria autodestrutivo, visto que sua admissibilidade pressupõe
exatamente a ausência de unanimidade.
Sob essa ótica equivocada, todo julgamento penal colegiado que não alcançasse
a concordância absoluta seria considerado constitucionalmente inválido. Tal exigência não
encontra amparo na Carta Magna, tampouco na legislação processual penal militar.
O argumento de que a divisão do colegiado impediria o reconhecimento da
prova “além da dúvida razoável” (beyond reasonable doubt) confunde duas categorias
jurídicas distintas.
O standard probatório constitucional, decorrente do art. 5º, LVII, da CF, opera
no plano da convicção judicial individual de cada magistrado.
Nesse sentido, cada um dos oito Ministros que compuseram a maioria, ao
reconhecer a configuração do tipo majorado, expressou seu próprio convencimento de que a
prova era suficiente para o decreto condenatório.
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A existência de votos divergentes não caracteriza nenhuma contradição
processual ou dúvida institucional intransponível, mas reflete a simples divergência superada
pelo entendimento majoritário.
Portanto, a divergência minoritária constitui um incidente natural do processo
deliberativo colegiado e não compromete a higidez constitucional da decisão, visto que a
certeza jurídica necessária para a prolação do decreto condenatório foi plenamente alcançada,
motivadamente, pelos julgadores que formaram a maioria.
Ressalte-se, por fim, que a tese veiculada sob a rubrica de alegada contradição
consiste, rigorosamente, na repetição dos fundamentos que integraram a divergência
inaugurada pelo Ministro Artur Vidigal de Oliveira por ocasião do julgamento da Apelação.
Referida tese já foi exaustivamente superada pela maioria do Plenário, que optou por manter
o entendimento condenatório prevalecente desde o julgamento da Apelação.
A pretensão de reintroduzir essa matéria na via estreita dos aclaratórios constitui
uma evidente e incabível tentativa de rediscussão do mérito por este Colegiado. Tal
expediente, ainda que apresentado sob roupagem terminológica diversa, subverte a natureza
estritamente integrativa dos Embargos de Declaração, não encontrando amparo na legislação
processual penal militar ou na jurisprudência desta Corte.
Para fins de prequestionamento explícito, registre-se que esta Corte enfrentou e
decidiu a questão atinente ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, concluindo: (a) que o
standard probatório constitucional é satisfeito quando cada Ministro componente da maioria
expressa, motivadamente, sua íntima convicção de que a prova ultrapassou o limiar da dúvida
razoável, o que efetivamente ocorreu no Acórdão objurgado; e (b) que a divergência
minoritária no julgamento colegiado não infirma a higidez constitucional da decisão por
maioria.
Em pedido subsidiário (evento 1, fl. 9), pleiteia a Defesa a aplicação direta da
minorante inominada para fixar a pena em 2 (dois) anos de reclusão com sursis.
O pleito é flagrantemente impróprio na via dos aclaratórios, que têm natureza
estritamente integrativa e não se prestam à modificação substancial do Acórdão embargado,
salvo, em caráter excepcionalíssimo, quando o reconhecimento de algum dos vícios previstos
no art. 542 do CPPM e no art. 130 do RISTM implicar, necessariamente, alteração do
dispositivo (efeitos infringentes).
Nenhum dos vícios alegados se configura, como exaustivamente demonstrado,
de modo que inexiste qualquer suporte processual à modificação pretendida.
A reapresentação do pedido de minorante já expressamente examinado e
rejeitado no Acórdão embargado, inclusive com lastro no distinguishing entre o caso vertente
e o paradigma defensivo, consubstancia manifesta tentativa de utilização dos Embargos de
Declaração como sucedâneo recursal, inadmissível nesta via.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
parcial arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e de conhecer integralmente do
recurso ofertado pela Defesa; e, no mérito, de rejeitar os presentes Embargos de Declaração,
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por inexistirem, no julgado vergastado, as omissões e a contradição alegadas pela Defesa,
mantendo-se inalterado o Acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000642-
84.2025.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384244v13 e do código CRC 98eff398.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 03/06/2026, às 19:34:13
7000183-48.2026.7.00.0000
40001384244 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR